Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0705983-15.2020.8.07.0018 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Lucia Rodrigues de Oliveira Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Lucia Rodrigues de Oliveira (Id. 32228540) contra o acórdão (Id. 31821009) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, em composição com o art. 183, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator